Tribunal: CARF
Processo: 12448.720931/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720931/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
HOMERO KHURY PUNARO BARATTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
parcial ao recurso para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 16.500,00, na
base de cálculo do imposto de renda. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/30):
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 03
a 08, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento do imposto de renda
pessoa física suplementar, código 2904, no valor de R$ 4.950,00, com os acréscimos
legais calculados até 31-01-2013, totalizando a importância de R$ 9.491,62, referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720931/2013-81
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720931/2013-81

exercício de 2011, ano-calendário de 2010, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou dedução indevida a título de Despesas Médicas, no
valor de R$ 18.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Enquadramento Legal: art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/1995;
arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e arts. 43 a 48 da IN-
SRF no 15/2001, fls. 05 e 06.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, alegando que o valor refere-se a suas
próprias despesas médicas.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS -
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e somente nos valores
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea e com a comprovação do
efetivo pagamento quando regularmente intimado.
Cientificado da decisão, em 20/10/2015 (fls. 37), o contribuinte, em 10/11/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a prova documental produzida está em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização dos tratamentos e dos
dispêndios efetuados em espécie, porquanto idôneos, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/52.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720931/2013-81

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa médica paga ao profissional Mario Severiano
Duarte de Barros, no valor de R$ 18.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720931/2013-81

anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a nova declaração emitida pelo profissional Mario
Severiano Duarte de Barros (fls. 44/45), aliado aos recibos e declaração por ele anteriormente
fornecidos (fls. 42/43 e 46), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento
psicanalítico submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no valor
total de R$ 16.500,00, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa, no limite em que declarado e atestado como recebido pelo profissional, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 16.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com o profissional Mario Severiano somente à vista
de declaração e recibos emitidos por ele. Importante frisar que a autuação se deu pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a decisão recorrida ratificou a
necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720931/2013-81

existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720931/2013-81

exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pelo profissional
não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
Registro que a eventual existência de decisões favoráveis ao contribuinte em
outros processos administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste
processo administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador
administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do
tema e as provas juntadas aos autos. Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador
é livre para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ressalto, por fim, que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento
não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele
momento, da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, o que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Original